Tribunal: TJDFT
Processo: 0752819-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE. ÁREA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORÇA MAIOR. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Novacap, como devedora principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento de danos materiais decorrentes de queda de árvore, no importe de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais decorrentes de avarias na grade e alambrado de sua residência, causados pela queda de dois pinheiros plantados em frente à sua residência, em área pública, queda essa ocorria durante chuva torrencial.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 43710261). Foram ofertadas contrarrazões (Id 43710267).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade da recorrente em arcar com os danos causados por queda de árvore, localizada em área pública, decorrente de forte chuva.
5. Em suas razões recursais, a Novacap argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não atua de ofício, somente executa qualquer serviço de manutenção em áreas públicas para órgãos e entidades do DF, mediante processo licitatório ou contrato, mediante solicitação formal. Aduz que é de responsabilidade das Administrações Regionais a fiscalização e manutenção das áreas públicas. No mérito, afirma não estarem presentes os pressupostos necessários para a configuração da responsabilidade civil do Estado. Afirmou não restar demonstrada a omissão estatal, posto que as árvores passaram por manutenção ao longo dos anos e parte da vegetação que circunda a propriedade foi suprimida, conforme se pode observar na plataforma google maps. Informa não terem sido encontrados registros de solicitações de manutenção anteriores à data da queda das árvores. Sustenta que a queda das árvores se deu em razão de fortes chuvas, conforme narrado na inicial, tratando-se, portanto, de caso fortuito ou força maior, não restando demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a alegada negligência ou omissão na prestação dos serviços. Requer seja declarada a ilegitimidade passiva da recorrente ou a correção da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou a condenação solidária do Distrito Federal.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Nos termos do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em via de regra, objetiva. No entanto, nos casos de omissão, a responsabilidade do estado passa a ser subjetiva. Nessa hipótese, deve ser que demonstrado o dano, o dever legal de impedir a ocorrência do dano e o nexo causal entre eles.
8. Incontroverso que as árvores estavam situadas em área pública e, ao caírem, danificaram a grade e o alambrado da residência da autora. Porém, não é possível se imputar ao ente público eventual omissão culposa. Não há solicitação de manutenção ou vistoria das árvores derrubadas pelas chuvas, afastando-se a omissão específica. A Administração Pública não descumpriu com o dever de manutenção do local. Afastado o dever de indenização em razão da falta do serviço.
9. A fotografia acostada aos autos (ID no 43710123) comprova que as árvores foram arrancadas pelas raízes, em decorrência da chuva torrencial que caiu no dia dos fatos, confirmando os fatos narrados na inicial. Trata-se de causa de força maior (fenômeno da natureza), o que exclui o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenização por parte do Estado. Não se trata de hipótese de ausência de poda ou conservação da vegetação local, mas fenômeno inevitável em razão de tempestade. O Estado não é segurador universal de todos os danos causados em área pública.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMDIADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos.
11. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.